Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-94.2025.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002830-94.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN EDUARDO PEREIRA - CPF: 061.189.421-10 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0008-05 (RECORRIDO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO INDEVIDO NA COLAÇÃO DE GRAU. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por estudante que teve sua colação de grau atrasada devido à falha da instituição de ensino em ofertar disciplinas essenciais e reconhecer adequadamente as já cursadas. A instituição só regularizou a situação após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da instituição de ensino superior, que atrasou a colação de grau do aluno por falha na gestão de disciplinas, configura falha na prestação de serviço; e (
ii
) se tal falha, aliada ao desvio produtivo do consumidor, enseja indenização por dano moral e qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A instituição de ensino falhou na prestação de serviço ao não reconhecer adequadamente as disciplinas cursadas e ao atrasar indevidamente a colação de grau do aluno, resolvendo a questão apenas após a intervenção judicial.

4. A frustração da legítima expectativa do aluno em concluir o curso no prazo e o tempo despendido para solucionar o problema administrativamente configuram desvio produtivo do consumidor, gerando dano moral indenizável.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 5.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, sem enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A falha da instituição de ensino superior em gerenciar a oferta de disciplinas e o reconhecimento de créditos, resultando em atraso indevido na colação de grau do estudante, configura falha na prestação de serviço educacional e viola o dever de qualidade e eficiência. 2. A conduta da instituição que obriga o consumidor a despender tempo e esforço para solucionar problemas decorrentes de sua desídia, frustrando a legítima expectativa de conclusão do curso, caracteriza desvio produtivo e gera dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por dano moral, em casos de falha na prestação de serviços educacionais e desvio produtivo, deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o impacto na vida do estudante e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; CC, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013. STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS. STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ. STJ, Súmula 362. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000598-67.2023.8.11.0027, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002830-94.2025.8.11.0055

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
: JEAN EDUARDO PEREIRA

Recorrido
: UNIC EDUCACIONAL
S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JEAN EDUARDO PEREIRA ajuizou reclamação em face da UNIC EDUCACIONAL
S.A
. Noticiou que: a) iniciou o curso de Engenharia de Produção em 2018/1, com previsão de conclusão em 2023/1; b) enfrentou dificuldades para cursar disciplinas essenciais, pois a universidade não as ofertava em determinados semestres, prolongando sua graduação; c) no final de 2024, foi informado que ainda precisaria cursar duas disciplinas (uma para 2025/1 e outra para 2025/2), atrasando sua formatura em mais um ano; d) procurou o coordenador do curso, que se comprometeu a realizar substituições de disciplinas equivalentes; e) apenas uma das três disciplinas equivalentes foi substituída no sistema, impossibilitando sua colação de grau; f) a negligência da instituição causou-lhe prejuízos acadêmicos e financeiros, obrigando-o a estender a graduação por sete anos e a arcar com mensalidades adicionais. Requereu: a) o reconhecimento da equivalência das disciplinas pendentes e a condenação da
parte
re
clama
da à obrigação de fazer para efetuar sua colação de grau e obtenção do diploma; b) a condenação da
parte
re
clamada
ao pagamento de
indenização por
dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos. Concluiu que: a) a relação entre as partes é consumerista, e houve inversão do ônus da prova; b) a
parte
reclamada reconheceu a validade das matérias concluídas pel
a parte

reclamante
e
realizou a correção no histórico escolar, não havendo falha na prestação dos serviços; c) a parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral; d) não há prova de constrangimento ou transtorno que ensejasse compensação pecuniária.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro ao julgar improcedente o pedido de
indeniz
ação por dano mora
l
; b) a instituição recorrida falhou em seu dever de prestação de serviço ao não realizar a adequação das disciplinas no sistema, mesmo ciente de que

havia completado os requisitos para colação de grau; c) a universidade não disponibilizou disciplinas obrigatórias, prolongando indevidamente
su
a graduação por mais de um ano; d) a universidade agiu dolosamente ao criar empecilhos para a finalização da graduação, agindo somente após o ajuizamento da demanda; e) a falha na prestação de serviços causou-lhe dois anos de atraso na finalização da graduação, cinco meses de atraso na colação de grau e prejuízos no ingresso ao mercado de trabalho. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a
parte
rec
lamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Nesse sentido:

"(...)4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

No caso dos autos, trata-se de relação de consumo entre
as partes
, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme se extrai das provas dos autos,
a parte

reclamante
cursava Engenharia de Produção na instituição reclamada e enfrentou dificuldades relacionadas ao reconhecimento de disciplinas já cursadas, o que impediu sua colação de grau no prazo esperado.

Ademais, restou demonstrado que a instituição de ensino somente autorizou a colação de grau d
a parte

reclamante
após o ajuizamento da presente ação, fato que evidencia a existência de irregularidade administrativa que deveria ter sido solucionada previamente pela
parte
reclamada.

Portanto, houve falha na prestação do serviço educacional, visto que a instituição tinha o dever de reconhecer adequadamente as disciplinas cursadas pelo aluno e viabilizar sua graduação no prazo regular, o que não ocorreu de forma eficiente.

Assim, resta configurada a conduta ilícita da parte reclamada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa. Nesse sentido:

"(...)

5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo. Nesse sentido:

"(...) 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: "caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável". 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)"

"(...) 4. Dano moral. Desvio produtivo. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. No caso concreto, não houve questionamento quanto ao dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias, como requerido pela parte reclamante, nem houve recurso contra a decisão que determinou que tal medida fosse adotada. Assim, o tempo despendido pela parte consumidora buscando solucionar o problema administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já havia cursado para os cursos de matemática e pedagogia, somado ainda aos obstáculos colocados pela instituição de ensino para que realizasse o aproveitamento das matérias compatíveis, assim como a legítima expectativa criada na parte reclamante de que poderia finalizar os cursos de forma antecipada e sem qualquer problema, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024)"

No caso dos autos,
a parte reclamante
despendeu tempo e esforços significativos tentando solucionar administrativamente a questão do reconhecimento de disciplinas junto à instituição de ensino, sem obter êxito.

Além disso, a legítima expectativa d
a parte

reclamante
de concluir seu curso de graduação no prazo regular foi frustrada pela falha na prestação do serviço educacional por parte da reclamada.

Nesse sentido:

(...) 1. A instituição de ensino superior responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviço que impede o aluno de colar grau, quando configurada a desídia no atendimento de requerimentos administrativos regulares. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a conduta do ofensor. (N.U 1000598-67.2023.8.11.0027, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025)

Portanto, o tempo despendido pela parte consumidora buscando solucionar o problema administrativamente, somado aos obstáculos colocados pela instituição de ensino e à legítima expectativa criada no reclamante de que poderia finalizar o curso sem problemas, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto
(
atraso indevido na conclusão do curso e impedimento da colação de grau por falha da instituição)
entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00.

Tal valor mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pel
a parte

reclamante
, sem gerar enriquecimento sem causa, e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita pela instituição de ensino.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
indenização por
danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in idem (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025